Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001526-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PEDRO MARCOS MANZAN - CPF: 239.866.626-34 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO MARCOS MANZAN - CPF: 239.866.626-34 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO –
APELAÇÃO DE
PEDRO MARCOS MANZAN
– ABONO PERMANÊNCIA – CRÉDITO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA -

APELAÇÃO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- ABONO PERMANÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEM SER ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO –
RECURSOS

DE

PEDRO MARCOS MANZAN

E DO
ESTADO DE MATO GROSSO
DESPROVIDOS, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

O abono permanência é uma
remuneração concedida mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição quinquenal.

É devido o
abono
de
permanência
aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, por
PEDRO MARCOS MANZAN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento: (1) da indenização do valor concernente a conversão em pecúnia de 6 (meses) meses de licença-prêmio não usufruída e nem considerada para fins da aposentadoria, referente aos quinquênios 2003/2008 e 2008/2012, a ser calculado com base na remuneração do autor no ato de sua aposentação e; (2) da restituição dos valores descontados para fins previdenciários (abono de permanência), devidos a partir do dia 11-11-2007 e até a efetiva implantação em janeiro/2014, a ser calculado tendo em vista aos valores descontados em cada referência. A apuração dos valores retroativos do abono de permanência deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

O Estado de Mato Grosso, nas suas razões recursais, alega que o benefício do abono de permanência é uma exclusividade do servidor em atividade.

Assevera que apesar de o referido abono ter previsão na Constituição Federal, o § 19 do art. 40 da CF, não se trata de norma autoaplicável, dependendo, portanto, de regulamentação legal, o que só foi implementado pelo Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual 144/2014, que instituiu o abono de permanência no âmbito estadual para a referida carreira; portanto, o apelado não possui direito ao abono de permanência.

Aduz que as licenças-prêmio são direitos a ser gozadas pelo servidor público na atividade; o fato de não os ter usufruídos não redunda em direito à indenização e, muito menos, postular judicialmente o seu recebimento em pecúnia.

Frisa que a licença-prêmio será convertida em espécie somente nos casos de servidores aposentados que não tiveram tempo de usufruir enquanto efetivos, desde que tenha sido indeferido administrativamente o gozo do benefício quando ainda estava na ativa.

Afirma que a partir do conjunto probatório acostado aos autos, vislumbra-se que não houve indeferimento administrativo do gozo das licenças-prêmio ainda em atividade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O autor PEDRO MARCOS MANZAN apresentou contrarrazões (ID

48634638), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O autor, também, interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença, que reconheceu e declarou prescrição do abono permanência limitado aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura desta ação que se deu em 2.2.2016.

Destaca que o prazo prescricional foi interrompido ante a propositura de procedimento administrativo, sendo o último proposto em 17/01/2014 gerando o protocolo n° 25370/2014.

Explica que ajuizou a ação de cobrança em 02.02.2016; assim sendo, não há que se falar em prescrição do direito pleiteado.

O Estado ofertou contrarrazões de ID 48634644.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 49465456).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do recurso de apelação de PEDRO MARCOS MANZAN

- Prescrição do abono permanência

Conforme já relatado o Juízo
a quo
considerando o caráter remuneratório do abono permanência, cuja parcelas são renovadas mês a mês (trato sucessivo), aplicou o instituto da prescrição nas parcelas que antecederem o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

O abono de permanência consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria voluntária, optam por continuar trabalhando.

Depreende-se que esses valores são remunerados mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Portanto, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Desse modo, algumas parcelas do abono permanência do Apelante foram alcançados pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de dez anos dos fatos geradores do direito buscado pelo Requerente (desde
11.11.2007 e até a efetiva implantação em janeiro/2014).

A propósito:

APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO DO AUTOR SILAS TADEU CALDEIRA - DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL — ABONO PERMANÊNCIA — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO – APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR EM RECEBER ABONO PERMANÊNCIA – NÃO COMPROVADO – DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVERÃO SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE VIER A SER DECIDIDO PELO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL JULGAMENTO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO A SENTENÇA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Respeitada a prescrição quinquenal, é devido o abono permanência aos policiais civis que exerçam atividade de risco, situação bem ressalvada em sentença

2. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários
. (TJMT - N.U 0009250-29.2015.8.11.0041, Relatora Des.a HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Consequentemente, afigura-se correta a sentença ao determinar que a apuração dos valores retroativos do abono de permanência deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (02.02.2016).

Com essas considerações,
nego provimento ao apelo de Pedro Marcos Manzan.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grossonas razões do recurso salienta que o Autor não possui direito ao abono permanência e nem a licença-prêmio.

Nota-se nos autos que o autor Pedro Marcos Manzan é Delegado de Polícia Civil, com mais de 37 anos, 11 meses e 16 dias de tempo de serviço, e que em 2009.

O requerente protocolou requerimento administrativo em 26/07/2010, protocolo n° 566110/2010, em 24/10/2011, protocolo n° 770015/2011 e 15/04/2013 protocolo 184576/2013, requerendo o benefício do abono de permanência tendo sido indeferido todos os requerimentos com base na Lei Complementar 401/2010.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não houve o preenchimento dos requisitos para o acolhimento da pretensão inicial, especialmente, em razão do Autor não possuir idade e tempo de serviço exigidos pela legislação constitucional.

É cediço que o benefício de Abono de Permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional no 41/2003.

Como já mencionado acima esse abono é incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório.

Desse modo, para sua concessão, faz-se necessário que preencha todas as condições da aposentadoria voluntária.

O abono de permanência surgiu com a edição da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, e teve por objetivo conter a aposentadoria voluntária, com incentivo ao servidor público que permanecesse em exercício, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, mediante, inicialmente, isenção do pagamento da contribuição previdenciária por esse período.

Este benefício foi mantido pela Emenda Constitucional no 41, de 20 de dezembro de 2003, com algumas modificações, notadamente a conversão da isenção em abono propriamente dito:

[...] Artigo 2o. Observado o disposto no artigo 4o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o artigo 40, §§ 3 e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.

[...]

§ 5o O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no artigo 40, § 1o, II, da Constituição Federal. [...].

Convém ressaltar que o servidor público pertencente aos quadros da polícia, consoante reconhecido pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI 3817, possui direito à APOSENTADORIA ESPECIAL, tendo em vista exercer atividade de perigo ou risco, veja-se:

(...) A LC 51/85 foi recepcionada pela CF/88, considerando que os policiais exercem atividade que se enquadra no critério de perigo ou risco, estando, portanto, em harmonia com o inciso II do § 4o do art. 40 da CF/88. Nesse sentido: ADI 3817, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2008.

A Lei Complementar no 401/2010, em seu artigo 2o, dispõe sobre os requisitos para a concessão da aposentadoria do servidor público policial. Logo, tais regras influenciam diretamente nos requisitos para a concessão do abono de permanência para tal categoria,
ex vi
:

Art. 2o - O policial civil e o servidor do sistema penitenciário serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

A Declaração expedida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Id. 48634608), dispõe que o Requerente ingressou na Polícia Judiciária Civil em 03.03.1983 e, contando com o período regularmente averbado (5 anos, 3 meses e 21 dias), se aposentou em 27.10.2015, contando com 37 (trinta e sete) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de serviço.

Assim, considerando as premissas lançadas pela legislação acima, bem como controverso quanto ao tempo de serviço prestado e de contribuição do Autor, vê-se que preenchido o requisito temporal exigido pela Lei Complementar no 51/85, porquanto a parte ativa contribuiu com a previdência mais de trinta anos.

Nesse contexto, o Autor faz jus ao recebimento do abono permanência.

Noutra quadra recursal, no que concerne a licença-prêmio é cediço que deve ser assegurado ao servidor público, com o advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STF, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635):

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Sobre o assunto também já decidiu o eg. STJ:

“ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO

NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/06/2017, grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
e/ou
férias
não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.”
(STJ, REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/06/2017)

No caso, o Apelante juntou aos autos a Informação da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil de ID 48634615 - Pág. 1, que confirmam as informações de que o Servidor foi transferido para a inatividade sem usufruir de 90 dias de licença-prêmio referente aos anos 2003/08 (DOE 01/07/08) e 90 dias concernente aos anos de 2008/12 (DOE 06/08/14).

Por sua vez, o Estado, não impugnou os documentos apresentados pelo Requerente, apenas trouxe um documento unilateral e alega que este não teria direito ao recebimento destas verbas, prevalecendo ao caso as antigas máximas expressas nos seguintes brocardos jurídicos “
allegatio et non probatio quase non allegatio
” (alegar e não provar é quase não alegar) e “
allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt
” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, sendo incontroversa a existência de saldos de licenças-prêmio não desfrutadas enquanto em atividade pelo Autor, faz jus à sua conversão em pecúnia.

Convém destacar que

não há que falar em prescrição do direito, no caso de indenização por licenças não gozadas, já que o termo inicial da contagem do prazo se dá somente com a aposentadoria do servidor.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3
. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (Grifei)

Diante dos fatos expostos, o recurso do Estado de Mato Grosso também não deve ser provido.

Porém,
em reexame necessário
, retifico a sentença no que concerne à condenação dos honorários advocatícios, visto que o Magistrado
a quo
, arbitrou em 8% sobre o valor da condenação.

Todavia, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, nos seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento; e,
em reexame necessário
, retifico a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado
,
com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020